Tribunal: STJ
Processo: 0001621-03.2015.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 717733 - RS (2015/0128441-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUCINDA PEDROLLO SIMONAGGIO
AGRAVANTE
: INÊS PEDROLO MANFROI
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVES VALDUGA E OUTRO(S) - RS066119
MARCELO TRINDADE DA SILVA - RS071596
AGRAVADO
: ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC
ADVOGADO
: FABIANA ESPOSITO E OUTRO(S) - RS035075B
AGRAVADO
: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MÉDICOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
MARIANA CAMPAGNOLO DOS SANTOS MACHADO - RS055676
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN E OUTRO(S) - RS081108
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES.
ATENDIMENTO
DE
URGÊNCIA
EM
HOSPITAL
NÃO
CREDENCIADO. NECESSIDADE DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO
NOSOCÔMIO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PARA DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ)
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia central do agravo interno cinge-se à exigibilidade de cobrança de
despesas médico-hospitalares decorrentes de atendimento de urgência por Acidente
Vascular Cerebral (AVC) isquêmico em hospital não credenciado pela operadora do
plano de saúde, e à análise da matéria à luz da Súmula 7/STJ.
2. A pretensão de reverter as conclusões das instâncias ordinárias quanto à falta de
comprovação da imperiosa necessidade da escolha do nosocômio particular implicaria,
inequivocamente, no reexame do conjunto fático-probatório, procedimento este vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Inexiste divergência jurisprudencial apta a ensejar o provimento do recurso, porquanto
os paradigmas invocados pressupõem o reconhecimento, pelas instâncias de origem, da
impossibilidade de atendimento na rede credenciada ou da imperiosidade da escolha do
estabelecimento não conveniado, premissa fática não verificada no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52607204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ec76d6fc-9e4d-423f-9d95-68c47741c22b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
24/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52607204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 25/11/2025 14:09:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: ec76d6fc-9e4d-423f-9d95-68c47741c22b

AgInt no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 717733 - RS (2015/0128441-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: LUCINDA PEDROLLO SIMONAGGIO
AGRAVANTE
: INÊS PEDROLO MANFROI
ADVOGADOS
: GUILHERME ALVES VALDUGA E OUTRO(S) - RS066119
MARCELO TRINDADE DA SILVA - RS071596
AGRAVADO
: ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC
ADVOGADO
: FABIANA ESPOSITO E OUTRO(S) - RS035075B
AGRAVADO
: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MÉDICOS
LTDA
ADVOGADOS
: MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
MARIANA CAMPAGNOLO DOS SANTOS MACHADO - RS055676
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN E OUTRO(S) - RS081108
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-
HOSPITALARES.
ATENDIMENTO
DE
URGÊNCIA
EM
HOSPITAL
NÃO
CREDENCIADO. NECESSIDADE DE PROVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO
NOSOCÔMIO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO (
. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA PARA DIVERGÊNCIA
SÚMULA 7/STJ)
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A controvérsia central do agravo interno cinge-se à exigibilidade de cobrança de
despesas médico-hospitalares decorrentes de atendimento de urgência por Acidente
Vascular Cerebral (AVC) isquêmico em hospital não credenciado pela operadora do
plano de saúde, e à análise da matéria à luz da Súmula 7/STJ.
2. A pretensão de reverter as conclusões das instâncias ordinárias quanto à falta de
comprovação da imperiosa necessidade da escolha do nosocômio particular implicaria,
inequivocamente, no reexame do conjunto fático-probatório, procedimento este vedado
em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
3. Inexiste divergência jurisprudencial apta a ensejar o provimento do recurso, porquanto
os paradigmas invocados pressupõem o reconhecimento, pelas instâncias de origem, da
impossibilidade de atendimento na rede credenciada ou da imperiosidade da escolha do
estabelecimento não conveniado, premissa fática não verificada no presente caso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LUCINDA PEDROLLO
SIMONAGGIO e INÊS PEDROLO MANFROI contra decisão singular da minha lavra em
Documento eletrônico VDA52070166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:46
Código de Controle do Documento: aac23e05-919a-4d1f-876b-0ce226cb846f

que neguei provimento ao agravo em recurso especial por entender: a) não caracterizada
a divergência jurisprudencial, ante a ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o paradigma indicado; b) que a comprovação da urgência, tal como
pretendida, demandaria reexame de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da
(fl. 395).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, as agravantes sustentam, em síntese,
que a urgência médica é incontroversa nos autos, pois a primeira agravante sofreu AVC
isquêmico, circunstância reconhecida inclusive na petição inicial do Hospital. Alegam que
a admissão da urgência não exige reexame de prova, mas a correta subsunção dos fatos
já estabelecidos à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Defendem que o
Tribunal de origem desconsiderou a ausência de deliberação dos familiares na escolha
do hospital e a emergência, o que contraria o Recurso Especial 1.437.877/RJ e o
acórdão da Apelação Cível 2009.024862-1 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina,
ambos apontados como paradigmas do dissídio. Requerem a reconsideração da decisão
agravada ou o julgamento colegiado para dar provimento ao recurso especial, a fim de
declarar inexigível a cobrança em relação às agravantes e reconhecer a
responsabilidade da Unimed Nordeste RS pelo ressarcimento integral das despesas (fls.
400-406).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 412).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, a Associação Educadora São Carlos – Hospital Mãe de Deus
ajuizou ação de cobrança contra Lucinda Pedrolo Simonaggio e Inês Pedrolo Manfroi,
narrando atendimento de urgência em
por suspeita de AVC isquêmico,
15/1/2009
internação em
e negativa de cobertura pela Unimed Intercâmbio Estadual,
16/1/2009
com emissão de faturas em regime particular totalizando R$ 6.567,72 (seis mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos). Pleiteou a condenação
das rés ao pagamento do débito, com correção e juros, além de custas e honorários (fls.
1-6).
A sentença julgou procedente o pedido do Hospital e improcedente a
denunciação da lide, condenando as rés ao pagamento de R$ 6.567,72 (seis mil,
quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), com correção monetária
pelo IGP-M desde o vencimento e juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação,
com dedução do valor depositado à fl. 78; fixou honorários em favor do procurador do
autor em R$ 600,00 (seiscentos reais) e em favor do patrono da Unimed em R$ 300,00
(trezentos reais) (fls. 203-209).
Documento eletrônico VDA52070166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:46
Código de Controle do Documento: aac23e05-919a-4d1f-876b-0ce226cb846f

O Tribunal de origem negou provimento à apelação das rés, assentando:
comprovação documental da prestação dos serviços e dos dispêndios; ausência de
impugnação específica ao fato da internação e aos valores; assinatura de contrato de
prestação de serviços e assunção do risco pelo tratamento particular; irrelevância da
indicação do hospital pelo médico quanto à obrigação de pagamento; inexistência de
prova da necessidade de procedimentos na Capital fora da área de cobertura do plano;
manutenção da procedência por ausência de quitação do débito. Conclusão: negaram
provimento. Unânime (fls. 254-258). Os embargos de declaração opostos por Lucinda
Pedrolo Simonaggio e Inês Pedrolo Manfroi foram desacolhidos (fls. 271-278).
A questão central posta em discussão neste agravo interno reside na
adequação da decisão monocrática, pois as agravantes sustentam que a decisão
monocrática incorre no mesmo equívoco das instâncias anteriores ao desconsiderar a
"urgência médica incontroversa" e ao aplicar a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Argumentam que a urgência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico da primeira
agravante era fato notório e admitido por todos os atores processuais desde a origem, de
modo que a sua consideração não demandaria reexame de provas, afastando assim o
óbice sumular.
A decisão monocrática foi cristalina ao asseverar que a divergência
jurisprudencial alegada não estava caracterizada, pois o acórdão recorrido do Tribunal de
Justiça do Rio Grande do Sul "nada dispõe sobre situação emergencial e, ao contrário,
deixa claro que os familiares da segurada poderiam ter feito outra opção quando da
" (fl. 396). Essa distinção é crucial e serve de divisor de águas na aplicação
internação
dos precedentes invocados.
O ponto para o deslinde da controvérsia não é a mera existência da urgência
médica, decorrente do AVC isquêmico, a qual, de fato, pode ser admitida como
incontroversa.
A verdadeira questão, que as agravantes persistentemente tentam contornar,
é a efetiva necessidade de o atendimento ser prestado no Hospital Mãe de Deus, uma
instituição não credenciada pelo plano de saúde da paciente e localizada fora da área de
abrangência contratual, e, consequentemente, a impossibilidade de obter atendimento
adequado na rede conveniada ou no Sistema Único de Saúde (SUS).
As instâncias ordinárias, tanto a sentença de primeiro grau, quanto o acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, foram categóricas ao afirmar que "não veio
aos autos prova escorreita da efetiva necessidade de realização dos procedimentos em
hospital localizado na Capital" (fls. 258 e 396).
Essa conclusão não é sobre a existência ou não de um AVC isquêmico – que
pode ser admitido como um fato – mas sim sobre a justificativa fática para a escolha do
Documento eletrônico VDA52070166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:46
Código de Controle do Documento: aac23e05-919a-4d1f-876b-0ce226cb846f

local de atendimento. A interpretação de que os familiares da segurada poderiam ter feito
outra opção é uma inferência do Tribunal de origem baseada na análise das provas, ou
na falta delas, quanto à real impossibilidade de atendimento em outro local.
A alegação das agravantes de que admitir a urgência médica não dispensa o
reexame da prova, mas sim a adequação daquilo que foi materialmente produzido nos
autos em cotejo com o objeto dos recursos em análise é, na sua essência, um pedido de
reinterpretação do conjunto fático-probatório.
O Superior Tribunal de Justiça não pode, em sede de recurso especial,
reexaminar fatos e provas para verificar se a necessidade efetiva de atendimento em
determinado hospital não credenciado foi ou não demonstrada.
Tal providência encontra óbice intransponível na
que veda o
Súmula 7/STJ,
reexame do acervo fático-probatório dos autos.
Os precedentes invocados pelas agravantes para demonstrar o dissídio
jurisprudencial não se amoldam à situação fática delineada pelas instâncias ordinárias
neste processo.
A distinção fundamental reside no fato de que, nos precedentes paradigmas,
as instâncias ordinárias haviam reconhecido a impossibilidade de atendimento na rede
credenciada ou em local adequado, ou a imperiosidade da escolha do nosocômio não
credenciado em razão da urgência e da oferta de tratamento específico.
No presente caso, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a sentença de
primeira instância, em sua soberana análise fático-probatória, não estabeleceram essa
premissa. Pelo contrário, concluíram que não houve prova da necessidade efetiva de
atendimento no Hospital Mãe de Deus e que a escolha se deu por conta e risco das rés,
que poderiam ter feito outra opção.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52070166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 05/11/2025 18:37:46
Código de Controle do Documento: aac23e05-919a-4d1f-876b-0ce226cb846f

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AgRg no AREsp 717.733 / RS
Número Registro: 2015/0128441-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00016210320158217000
02334314620148217000
03496678120148217000
05111200001786
5111200001786 70060408689 70061571048 70063162432 70064152606
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025
Relator do AgInt no AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCINDA PEDROLLO SIMONAGGIO
AGRAVANTE : INÊS PEDROLO MANFROI
ADVOGADOS : GUILHERME ALVES VALDUGA E OUTRO(S) - RS066119
MARCELO TRINDADE DA SILVA - RS071596
AGRAVADO
: ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC
ADVOGADO
: FABIANA ESPOSITO E OUTRO(S) - RS035075B
AGRAVADO
: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MÉDICOS
LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
MARIANA CAMPAGNOLO DOS SANTOS MACHADO - RS055676
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN E OUTRO(S) - RS081108
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA52588637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:49
Código de Controle do Documento: c7fa22e5-7012-47bb-acdf-63612c25529d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCINDA PEDROLLO SIMONAGGIO
AGRAVANTE : INÊS PEDROLO MANFROI
ADVOGADOS : GUILHERME ALVES VALDUGA E OUTRO(S) - RS066119
MARCELO TRINDADE DA SILVA - RS071596
AGRAVADO
: ASSOCIACAO EDUCADORA SAO CARLOS - AESC
ADVOGADO
: FABIANA ESPOSITO E OUTRO(S) - RS035075B
AGRAVADO
: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MÉDICOS
LTDA
ADVOGADOS : MARCO TULIO DE ROSE - RS009551
PAULO ROBERTO DO NASCIMENTO MARTINS - RS028992
MARIANA CAMPAGNOLO DOS SANTOS MACHADO - RS055676
AUGUSTO FRANKE DAHINTEN E OUTRO(S) - RS081108
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
24/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:58:49
Código de Controle do Documento: c7fa22e5-7012-47bb-acdf-63612c25529d